Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Provas. Palavra das vítimas. Reincidência. Pena de multa.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunha policial, a prisão em flagrante dos acusados na posse do bem subtraído – veículo – e o reconhecimento deles feito na delegacia e confirmado em juízo pelas duas vítimas.

2 - Não prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I).

3 - Na pena de multa, a quantidade de dias-multa deve ser estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP). Fixada em valor elevado, deve ser reduzida.

4 – Apelações providas em parte.